Tribunal: TCU
Processo: 014.230/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8257/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das seguintes providências: 1. Processo TC- Processo 014.230/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriele Dalpino Conessa (XXX.513.218-XX); Ana Carolina Conze Rodrigues (XXX.399.138-XX); Ana Paula da Rosa (XXX.363.238-XX); Edilson Cesar da Cruz Junior (XXX.389.768-XX); Eduardo Luiz de Godoi (XXX.549.428-XX); Eliana Aparecida Lubianco (XXX.152.638-XX); Eliane Martins de Melo Ciarallo (XXX.771.716-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que se abstenha de realizar admissões sem avaliação por junta médica oficial, prevista no art. 14, da Lei 8.112/1990, sob pena de aplicação de multa prevista na Lei 8.443/1992.